Tribunal: TJDFT
Processo: 0729004-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729004-94.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO LIGHT DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS VEICULAR AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS RECORRIDO: ABNAGNO DA SILVA AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VINCULA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO PRÉVIO ADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. FINALIDADE DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL. PRAZO PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista. Na presente hipótese, apesar de a ré estar constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, fornece ao mercado de consumo o serviço de proteção veicular, adquirido pelo autor na condição de destinatário final do serviço. Portanto, as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, outrossim, no que couber, as regras previstas para os contratos de seguro, contidas nos artigos 757 e seguintes do Código Civil, haja vista a natureza da garantia prestada (seguro de proteção veicular). 3. A cláusula contratual que vincula o pagamento da indenização ao prévio adimplemento do financiamento, além de contrariar a boa-fé objetiva, inviabiliza a própria finalidade do contrato, onerando demasiadamente o consumidor, razão porque deve ser considerada nula. 4. A indenização decorrente do sinistro de veículo segurado com cláusula de alienação fiduciária deve ser paga à instituição financeira credora até o limite de quitação do contrato, e o saldo remanescente, se existente, deverá ser pago diretamente ao autor, possuidor do bem. 5. No que se refere ao dano moral, a negativa de pagamento da indenização, por parte da seguradora, após mais de um ano do sinistro, submeteu o consumidor à angústia e frustração, por estar privado de seu instrumento de trabalho, situação que configura o dano moral. 6. Para a fixação do valor, a título de dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito. Assim, afigura-se adequada a redução do valor arbitrado (10.000,00) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), que traduz, no caso concreto, o conceito de justa reparação. 7. Deve ser considerado como termo inicial dos lucros cessantes o prazo previsto para pagamento da indenização, e não a data do sinistro, porquanto não seria razoável exigir-se que a seguradora não tivesse qualquer tempo de trâmite administrativo para efetuá-lo. 8. Quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos aduzidos com o fim de interposição de recursos às instâncias superiores, importante destacar que não há necessidade de que o órgão julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos e fundamentos legais mencionados pela parte, sendo relevante tão somente a efetiva resolução e fundamentação da questão que foi submetida a julgamento. 9. Recurso conhecido e provido, em parte. Preliminarmente, tendo em vista a interposição do recurso em duplicidade, à luz da unirrecorribilidade, e em atenção ao pedido de id 59483000, deixo de apreciar o recurso especial de id 59482172. A recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso IV e 5o, incisos XVII e XVIII, ambos da Constituição Federal, 53 do Código de Defesa do Consumidor, 476 e 477, ambos do Código Civil. Para tanto, assevera equívoco na atribuição de responsabilidades próprias de seguradora à pessoa jurídica que se caracteriza como associação, além de inobservância à validade do regulamento que a instituiu, à liberdade contratual, ao princípio da intervenção mínima e à boa-fé. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 476 e 477, ambos do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto, assentou: “A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista. Na presente hipótese, apesar de a ré estar constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, fornece ao mercado de consumo o serviço de proteção veicular, adquirido pelo autor na condição de destinatário final do serviço. Portanto, as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, outrossim, no que couber, as regras previstas para os contratos de seguro, contidas nos artigos 757 e seguintes do Código Civil, haja vista a natureza da garantia prestada (seguro de proteção veicular).(...) A cláusula contratual que vincula o pagamento da indenização ao prévio adimplemento do financiamento, além de contrariar a boa-fé objetiva, inviabiliza a própria finalidade do contrato, onerando demasiadamente o consumidor, razão porque deve ser considerada nula.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação dos termos do contrato e o reexame dos elementos de fato e de prova coligidos, vedados na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso IV e 5o, incisos XVII e XVIII, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012